Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. As condenações em ações envolvendo cobrança de taxa de condomínio devem conter tanto os encargos vencidos como os vincendos, enquanto durar a obrigação, por se tratarem de prestações sucessivas, devendo, portanto, serem incluídas na condenação as prestações que se vencerem no curso da fase de conhecimento, as posteriores ao trânsito em julgado da sentença e, em sendo o caso, as vencidas no curso da fase de cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e provido.